Tribunal: CARF
Processo: 10880.661708/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.661708/2012-79
ACÓRDÃO
3101-003.846 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HBR EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que
se pretende ressarcir e compensar. Impossibilidade de reconhecer crédito
não comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.846 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661708/2012-79
2
RELATÓRIO
Por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do acórdão da DRJ:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório onde
restou indeferido o pedido de ressarcimento de créditos declarado no Perdcomp sob
no 00921.10504.141112.1.5.17-8081, no valor de R$101.318,65, e não homologada
a compensação declarada no Perdcomp sob no 37941.46210.111212.1.7.17-5020 e
não homologada as compensações declaradas nos Perdcomp sob no
22118.13419.240112.1.3.17- 5600, no 34630.43836.240112.1.3.17-3787 e no
22777.36738.240112.1.3.17-0528, relativamente aos créditos originados do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida
na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, apurados
no 4o trimestre de 2011 (01/10/2011 a 31/12/2011).
Consoante o Despacho Decisório, o não reconhecimento do crédito pleiteado
ocorreu em função das seguintes inconsistências:
1. Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra; e
2. Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida.
Em sua defesa, a Interessada apresenta Manifestação de Inconformidade apenas
discorrendo acerca da legislação que instituiu o regime especial do Reintegra.
Anexa documentação correspondente.
Importa, de início, esclarecer que para se possa instaurar uma lide faz-se
necessário que as partes apresentem seus pontos de discordância, de forma clara
e objetiva, acerca da irregularidade apontada. No caso presente, a Manifestação
de Inconformidade apresentada não demonstra qual o inconformismo da
Interessada em relação à decisão proferida no Despacho Decisório. Se isto não
bastasse, as cópias das notas fiscais emitidas e demais documentos foram juntados
aos autos sem que se fizesse qualquer vinculação com as inconsistências apuradas
pela Autoridade Fiscal.
Não obstante os fatos acima relatados, infere-se que a Interessada pretende a
retificação do Perdcomp com a pretensão de ter o seu crédito restabelecido.
A este respeito, cumpre trazer à colação excerto da legislação tributária, artigos 87
a 90 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, in verbis:
(...)
Percebe-se dos dispositivos acima colacionados, que há disposição expressa no
sentido da impossibilidade de retificação da Perdcomp após decisão administrativa
e com documento retificador que não tenha sido gerado pelo Programa Perdcomp.
No caso presente, registre-se a impossibilidade de acolhimento do pretenso pedido
de retificação do Perdcomp, porquanto não houve o atendimento à legislação
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.846 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661708/2012-79
3
tributária quanto à forma e data do pedido, devendo-se, portanto, manter a decisão
proferida no Despacho Decisório, ora recorrida.
Ante o exposto, manifesto-me por considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito crédito pleiteado.”
Assim, tem-se que a Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade,
apresentou algumas notas fiscais e extratos de registro de exportação (fls. 45/61), no entanto, não
aviou argumentos contra o Despacho Decisório ou correlação dos documentos com seu direito
creditório e, por isso, a DRJ julgou o feito improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando sua Manifestação
de Inconformidade e ressaltando que “o referido PER/DCOMP transmitido, só seria possível se
todas as informações em nota fiscal estivem certas e que o NCM originário também em NF fosse
admitido na referida lei do Reintegra”. Não apresentou mais provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.
1. DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DO ÔNUS DA
PROVA.
Conforme relatado, verifica-se que na oportunidade da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente aviou alegações genéricas sobre o direito creditório advindo do
Regime Especial REINTEGRA.
Nesse momento, cumpre brevemente observar que o crédito do REINTEGRA é
determinado pela aplicação de um percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita
proveniente da exportação de certos produtos manufaturados (identificados pelo código NCM),
que estabelece também percentuais entre 0,1% e 3%, dependendo do período de apuração do
crédito. Esse crédito pode ser solicitado em dinheiro ou utilizado para compensação, o que aqui
não se encontra em discussão.
Ocorre que, in casu, a Recorrente em nenhuma oportunidade se esforçou para
comprovar o seu direito creditório, e não correlacionou um exemplo sequer de provas com
relação aos documentos acostados aos autos, e, assim, não confrontou até o momento o
Despacho Decisório inicialmente exarado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.846 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661708/2012-79
4
Da leitura de toda a sua defesa restou evidente que não houve qualquer
impugnação específica acerca da não homologação da compensação e do pedido de
ressarcimento indeferido, o que em minha opinião configura a não instauração do litígio
tributário.
Apesar disso, a DRJ se esforçou a entender que a Recorrente estaria alegando erro
no preenchimento da PER/DCOMP, mas, por outro lado, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente afirmou que “o referido PER/DCOMP transmitido, só seria possível se todas as
informações em nota fiscal estivem certas e que o NCM originário também em NF fosse admitido
na referida lei do Reintegra”.
Mesmo a Recorrente não tendo se esforçado para demonstrar seu direito
creditório, passo a análise dos documentos carreados nos autos, por entender essencial investigar
se existem nos autos provas suficientes e irrefutáveis da existência do crédito, conforme
estabelecido pelo artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Assim, a PER/DCOMP que formalizou o pedido de ressarcimento encontra-se
acostada às fls. 2/6 e na ficha das notas fiscais de exportação direta e exportação a Recorrente
declarou a nota fiscal 1734, conforme abaixo em destaque:

Por outro lado, da documentação que acostou, as notas fiscais e extratos de
registro de exportação (fls. 45/61), salvo melhor juízo, não guardam relação com o que foi
declarado na PER/DCOMP, pois além de não ter sido juntada a nota fiscal 1734, foram juntadas as
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.846 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.661708/2012-79
5
notas fiscais 2270, 2271, 2313 e 2314. Também não foi possível correlacionar o registro de
exportação, tampouco os valores.
Ora, créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados,
especialmente quando questionados pela administração tributária. Vale ressaltar que cabe à
Recorrente o ônus de comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, a existência do crédito
alegado, conforme estipulado pelo artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Ante o exposto, restou claro que a Recorrente não teve êxito em comprovar seu
direito creditório, ante a inexistência de argumentações e de demonstração da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 134
DF CARF MF
Original